Tribunal: TJMT
Processo: 1010457-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010457-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 02.017.451/0001-67 (AGRAVANTE), ELIANE ROSE PERTUSATTI (AGRAVADO), ELIANE ROSE PERTUSATTI - CPF: 502.790.171-20 (AGRAVADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), SEMMPRE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 45.541.923/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. MÓVEIS PLANEJADOS. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Italínea
Indústria de Móveis Ltda. contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Multa Contratual, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais, deferiu tutela provisória de urgência para compelir as rés, inclusive a agravante, a entregarem as peças faltantes e realizarem a montagem e regulagem de móveis planejados conforme projeto aprovado, no prazo de 7 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00. A agravante alegou ilegitimidade passiva, desconhecimento das pendências e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer se a agravante integra a cadeia de fornecimento e pode ser responsabilizada solidariamente nos termos do CDC; (
iii
) determinar se o valor fixado para a multa cominatória
revela-se
proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

A documentação apresentada evidencia inadimplemento substancial por parte das rés quanto à entrega, montagem e regulagem dos móveis contratados, demonstrando a probabilidade do direito alegado pela autora.

O perigo de dano resta configurado diante da destinação dos imóveis à locação e dos prejuízos econômicos causados pelo atraso na conclusão do serviço.

A agravante, embora não contratante direta, ostenta a condição de fornecedora da marca
Italínea
, integrando a cadeia de consumo e sujeitando-se à responsabilidade solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A multa cominatória tem fundamento nos
arts
. 297 e 537 do CPC, mas seu valor diário de R$1.000,00 mostra-se excessivo, justificando sua redução para R$200,00, a fim de manter a proporcionalidade e a função coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer.

O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional e razoável, compatível com a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 297 e 537; CDC, art. 7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2054412-41.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 30.05.2023; TJSP, AI no 2106983-96.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Luis
Fernando Nishi, j. 11.12.2017.

R E L A T Ó R I O

AI
1010457-23.2025.8.11.0000

ITALINEA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

x

ELIANE ROSE PERTUSATTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
ITALINEA INDUSTRIA DE

MOVEIS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação de Obrigação de Fazer c/c

Multa Contratual, Lucros Cessantes e Indenização por Danos morais no 1010375-63.2025.8.11.0041,

ajuizada por ELIANE ROSE PERTUSATTI, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as rés, incluindo a ora agravante, providenciem a entrega das peças faltantes, bem como realizem a montagem e a regulagem de todos os móveis planejados nos moldes do projeto executivo aprovado, no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por atuar unicamente como fabricante de chapas de madeira sem responsabilidade pelos serviços de venda, projeto, entrega ou montagem. Argumenta, ademais, que não possui conhecimento dos itens faltantes ou defeituosos, o que inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial no prazo fixado, além de alegar a desproporcionalidade da multa cominatória imposta.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
280117378
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
285502896
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal reside na verificação da validade e proporcionalidade da tutela de urgência deferida, a qual impôs à agravante a obrigação de providenci
ar
a entrega das peças faltantes, bem como realiz
ar
a montagem e a regulagem de todos os móveis planejados nos
moldes do projeto executivo aprovado, no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do
CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Pois bem.
Trata-se de típica relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, verifica-se que a

autora contratou
móveis planejados da marca
Italínea
, ora agravante,
por meio de empresa revendedora (Sempre Móveis Planejados Ltda), com previsão contratual expressa de fornecimento, montagem e instalação conforme projeto aprovado. O inadimplemento substancial da obrigação foi suficientemente demonstrado nos autos, por meio de documentos, mensagens, laudos e notificações, especialmente o relatório técnico que constatou falhas
e
vícios no produto entregue.

A agravante,
por sua vez,
embora alegue não manter vínculo contratual direto com a consumidora, atua como fornecedora da marca que foi central à contratação e, portanto, integra a cadeia de fornecimento, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Ademais, restou evidenciado que representante da
Italínea
dialogou com a autora e reconheceu a pendência de regularização, revelando sua ciência e ingerência sobre os fatos.

Desse modo, entendo que
estão plenamente evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da documentação robusta apresentada, que comprova o inadimplemento substancial da obrigação contratual assumida pelas rés, especialmente diante das inúmeras falhas técnicas identificadas nos móveis entregues e da conduta omissiva quanto à regularização.

O perigo de dano também está caracterizado, tendo em vista que os imóveis onde os móveis seriam instalados destinam-se à locação, sendo a demora na conclusão do serviço causa direta de frustração econômica e prejuízos à parte autora.

Dessa forma, a medida concedida pelo juízo de origem revela-se adequada, proporcional e necessária, devendo ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Móveis
planejados. Decisão que deferiu a medida para determinar que a ré providenciasse a entrega e instalação do restante dos móveis planejados em 30 dias, sob pena de multa
diária .
Inconformismo da parte ré. Desacolhimento. Contrato realizado em 10 de agosto de 2021. Prazo de entrega entre abril e julho de
2022 .
Ré que até o momento do ajuizamento da ação, janeiro de 2023, havia cumprido com apenas parte do contrato. Presentes os requisitos para manutenção da medida.
Decisão mantida. Recurso desprovido
.

(
TJ-SP - AI: 20544124120238260000 Presidente Prudente, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Aquisição de móveis planejados – Prazo de entrega ultrapassado – Liminar indeferida – Comprovação do atraso na entrega e montagem, bem como disponibilização de materiais diversos dos contratados – Requisitos do artigo 300 do CPC atendidos – Concessão da tutela antecipada de urgência de rigor
– Precedentes deste E. TJSP – Determinação de finalização da entrega e montagem no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$.500,00, limitada sua incidência ao montante de R$.20 .000,00, suficiente para dar eficácia e efetividade no sentido de compelir a parte ao cumprimento da obrigação – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21069839620178260000 SP 2106983-96.2017.8 .26.0000, Relator.:
Luis
Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/12/2017, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2017)

No tocante à multa cominatória fixada, embora seja legítima sua imposição como meio de assegurar o cumprimento da obrigação, nos termos dos
arts
. 297 e 537 do CPC, entendo que o valor estipulado em R$1.000,00 por dia revela-se excessivo
.
Ainda que não se admita a exclusão da obrigação ou a ilegitimidade da recorrente, é recomendável o ajuste da sanção coercitiva, de forma a equilibrar sua função estimuladora com a razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
apenas para reduzir o valor da multa diária de R$1.000,00 para R$ 200,00 (duzentos reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025